Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. OFERTA VINCULANTE. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Ambas as partes se insurgem contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a cumprir a oferta veiculada, a venda do produto TV Philco Smart - 4K Led 58" PTV58F60SN – Bivolt, por R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), além de pagar a autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, a ré alega que restou comprovado nos autos que não houve intenção de induzir em erro os autores e por isso não há que se falar em cumprimento da obrigação referente à oferta praticada. Ademais, sustenta que os fatos narrados na inicial não provocaram qualquer abalo ou danos na personalidade e/ou atributos dos autores. Por sua vez, os autores afirmam que os valores relacionados ao dano moral fixados na sentença não condizem à realidade dos fatos, merecendo provimento a fim aumentar o valor da indenização.
3. Recursos tempestivos. Preparo recolhido pela ré (ID 14876868) e ausente o preparo em relação ao recurso dos autores por causa da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (14876876 e 14876879).
4. O caso em tela é regido pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor em que a ré se apresenta como fornecedora e os autores como destinatários finais dos serviços e produtos oferecidos são os consumidores (artigos 2o e 3o do CDC).
5. Denota-se, no caso concreto, que, embora o preço da televisão, objeto do processo em epígrafe, seja bem superior ao narrado pelos autores na inicial, conforme simples consulta em sítios eletrônicos no mundo virtual, não merecem prosperar as alegações da empresa recorrente em virtude de peculiaridades e circunstâncias que envolvem o caso concreto.
6. Os autores/recorrentes acostaram provas documentais aos autos de práticas reiteradas da empresa ré quanto a propagandas enganosas. Em um primeiro momento anunciam um valor de determinado produto e o consumidor, ao chegar ao caixa para pagamento, recebe a informação de que aquele valor é referente a somente uma parcela. Ademais, consoante prova testemunhal produzida em juízo, de pessoa que estava no momento do anúncio da televisão pela empresa ré, ora denominada Rita de Cássia, há confirmação da tese inicial de que, após divulgarem uma promoção, por intermédio de distribuição de senhas aos clientes interessados, revelaram que os aparelhos de TV que se encontravam empilhados em determinado local seriam vendidos por apenas R$ 116,00 (cento e dezesseis reais) para aqueles que receberam as senhas, sem qualquer aviso de que se tratava de apenas uma das parcelas a serem pagas. Desse modo, resta incontroversa a oferta “imperdível” praticada pela empresa ré, notadamente pela natureza de propaganda enganosa, pois induziu em erro os consumidores, os quais, inclusive, se digladiaram com o propósito de garantir pelo menos uma televisão.
7. Por outro lado, apesar da observância ao contraditório e à ampla defesa, a empresa ré não foi capaz de juntar prova apta a afastar as teses desenvolvidas na inicial e na sentença recorrida. Afirma que, em resposta ao PROCON e em boletim de ocorrência, demonstrou que houve um erro na interpretação da promoção, porém sem juntar os aludidos documentos com a contestação. Além disso, não arrolou testemunhas e nada disse o preposto em audiência de instrução e julgamento que pudessem ser tidos como fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos alegados na inicial.
8. Com efeito, diante desse contexto, com base no julgado do RECURSO ESPECIAL No 1.344.967 – SP, de Relatoria do MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, o art. 37 do CDC prevê que “enganosa é a mensagem falsa ou que tenha aptidão para induzir em erro o consumidor, que não conseguiria distinguir a natureza, as características, a quantidade, a qualidade, o preço, a origem e os dados do produto ou serviço contratado”. Ainda, no mesmo julgado, foi registrado que “a publicidade não pode sequer ser parcialmente falsa, explorar a superstição, ou ainda buscar vantagem em relação aos vulneráveis (presunção absoluta), devendo assegurar tanto a confiança na contratação, já que não representa um mero convite, como o respeito à capacidade de discernimento do consumidor”.
9. Portanto, não se trata de erro de fácil constatação para o consumidor e ajustada imediatamente à constatação do equívoco. A mensagem falsa emitida por preposto da ré induziu os autores e demais consumidores a acreditar que o valor do televisor era de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais). Por isso, deve ser mantida a obrigação de fazer fixada na sentença recorrida.
10. No tocante ao dano moral, sem razão os autores/recorrentes. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam: a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
11. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
12. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) para o autor e de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ora fixados na sentença recorrida, são suficientes para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
13. Por fim, o art. 4o da Lei 1.060/50, dispõe que, para a concessão de gratuidade judiciária, basta que o pretendente afirme não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo de sua manutenção. No mesmo sentido está o art. 99, § 3o, do CPC. Entretanto, prova em contrário à afirmativa de falta de recursos, é instrumento idôneo para o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Como não há impugnação ou qualquer documento que possa afastar o entendimento de que os recorrentes não possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo dos seus sustentos e/ou das suas famílias, defere-se a gratuidade de justiça.
14. Recursos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas pela empresa ré. Sem custas aos autores/recorrentes em face da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios por causa da sucumbência recíproca (art. 55 da Lei 9.099/95).
16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.